Tribunal: TJSP
Processo: 2023378-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade contratual - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício ao autor - Inexistência de elementos nos autos que demonstrassem a alegada hipossuficiência - Decisão mantida - Recurso não provido.